Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0711694-28.2020.8.07.0009 APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DUARTE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIAO RIBEIRO DUARTE NETO em face de sentença (id 26465738) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de capitalização composta de juros c/c obrigação de fazer que ajuizara em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. Ao verificar a ausência de preparo, determinou-se a intimação do apelante para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC (id 27420010). Em certidão de id 27815274, atestou-se o transcurso in albis do prazo legal. É o breve relatório. DECIDO. Determina o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que o recorrente comprovará no ato de interposição do recurso o respectivo preparo. Caso essa formalidade não seja observada, concede-se última oportunidade à parte para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o). Desse modo, não recolhido o preparo depois de intimada a parte para tal finalidade, impõe-se aplicar a pena de deserção, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator